Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos. A Embargante aponta que o acórdão apresenta erro material e contradição, pois não incluiu os valores referentes à diferença de reflexo do 13o salário no abono de permanência.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidenciam a contradição e o erro material alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] a Recorrente requereu em sua peça inicial (ID 49306761 – Pág. 12) a procedência da ação para “reconhecer que a parcela remuneratória de Abono de Permanência, faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias; além do pagamento do valor de R$ 823,12 (oitocentos e vinte e três reais e doze centavos) referente ao período a partir do qual a Recorrente faria jus ao abono de permanência. Portanto, observa-se que em nenhum momento a parte autora requereu o pagamento da diferença de reflexo do 13o salário, mas tão somente inseriu o valor na planilha de ID 49306762 sem sequer trazer em sua peça inicial, ou mesmo em eventual aditamento, qualquer argumento a respeito da verba”.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.